Tribunal: TJBA
Processo: 8066451-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066451-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELOISIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ASB-E

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, por ausência de comprovante de residência em nome próprio e contrato de empréstimo consignado, documentos considerados imprescindíveis pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade exigido pelo art. 1.010 do CPC; (ii) saber se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (iii) saber se é exigível a apresentação de comprovante de residência em nome próprio como requisito da petição inicial; e (iv) saber se é cabível o indeferimento da petição inicial pela ausência de via física do contrato de empréstimo consignado, quando há relação de consumo e a parte apresentou extrato do INSS identificando o contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC, pois a recorrente expôs os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, demonstrando seu inconformismo e impugnando especificamente a motivação da sentença. Preliminar rejeitada.

4. A alegação de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
(art. 99, § 3º, do CPC), cabendo ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para o benefício, ônus do qual não se desincumbiu. A pobreza, na acepção jurídica, não significa impossibilidade de ter bens ou auferir rendimentos, mas sim que esses sejam fundamentais ao próprio sustento. A assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º, do CPC). Preliminar rejeitada.

5. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte autora como requisito da petição inicial, sendo suficiente a simples indicação do endereço na qualificação. A exigência de comprovante de residência em nome próprio não encontra respaldo legal e constitui formalismo excessivo.

6. Em relação consumerista, a exigência rígida de apresentação de documento de impossível obtenção pela parte hipossuficiente, quando este está facilmente disponível à parte contrária, viola o princípio da cooperação processual consagrado no art. 6º do CPC.

7. O extrato de empréstimos consignados do INSS contém dados identificadores essenciais do contrato (número do registro, data da averbação, valor e origem), demonstrando suficientemente a existência do vínculo jurídico entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido, para tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 319, II, 330, IV, 485, I; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066451-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELOISIA MARIA DOS SANTOS e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.